Tribunal: TJDFT
Processo: 0722298-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722298-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOEL ALVES FRANCA DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 41296499, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora